Tribunal: TJSP
Processo: 1004715-55.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos relativos a seguros, descontados na conta do autor. Pleito recursal objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral. Embora caracterizada a irregularidade das cobranças, não houve ofensa ou fato depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral do autor. Dissabor incapaz de gerar direito

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos relativos a seguros, descontados na conta do autor. Pleito recursal objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral. Embora caracterizada a irregularidade das cobranças, não houve ofensa ou fato depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral do autor. Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização por dano moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.